Tribunal: TJPA
Processo: 0004683-94.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004683-94.2020.8.14.0008

APELANTE: JOAO BATISTA DA COSTA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0004683-94.2020.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: JOÃO BATISTA DA COSTA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por João Batista da Costa Ferreira contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal. A condenação baseou-se em episódio no qual o apelante agrediu fisicamente sua filha, Julihet dos Santos Ferreira, com um pedaço de pau, após discussão familiar. A defesa recorreu pleiteando o redimensionamento da pena-base, alegando ausência de fundamentação idônea para a exasperação superior a 1/8 (um oitavo) por cada vetor negativo na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o redimensionamento da pena-base imposta ao Apelante, diante da incorreta valoração negativa de circunstância judicial inerente ao tipo penal e da necessidade de observância aos parâmetros de proporcionalidade e fundamentação na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador de origem valorou negativamente os vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

4.

A valoração negativa das consequências do delito revela-se inadequada, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal do art. 129, §9º, do CP, não havendo peculiaridade que justifique sua exasperação.

5.

A adoção de fração de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativa não é vinculante, tratando-se apenas de parâmetro orientador, sendo facultado ao julgador, mediante fundamentação idônea, fixar quantum diverso.

6.

Com a exclusão da valoração negativa das consequências, subsistindo três vetores desfavoráveis, justifica-se a fixação da pena-base em 05 (cinco) meses de detenção.

7.

Aplicando-se a atenuante da confissão espontânea, a pena definitiva deve ser reduzida para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pena-base não pode ser majorada com fundamento em circunstância judicial inerente ao tipo penal, sob pena de bis in idem.

2.

A fração de aumento na dosimetria da pena por vetores negativos não é vinculada, sendo o patamar de 1/8 parâmetro orientador, cabendo ao juiz definir quantum diverso mediante fundamentação.

3.

A existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente motivada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a reprimenda para
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0004683-94.2020.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: JOÃO BATISTA DA COSTA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BATISTA DA COSTA FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §9º do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 22771526 p. 1-4), em resumo, que no dia 27/11/2019 por volta das 21h30min, o Apelante agrediu a vítima Julihet dos Santos Ferreira (sua filha) lhe desferindo um golpe em seu braço com um pedaço de pau, lhe causando lesão corporal.

Na referida data, a ofendida estava chegando em sua casa, quando presenciou o Recorrente discutindo com sua genitora, proferindo palavras pejorativas e ofensivas, razão pela qual a mesma lhe disse que iria denunciá-lo e, ao tentar realizar uma ligação este a ameaçou com um pedaço de pau, e, ao tentar sair da residência o mesmo lhe agrediu.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 129, §9º do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22771566) contra qual a defesa recorreu (ID nº 22771577 p. 1-5), pleiteando
a readequação da reprimenda, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa
.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 22771579 p. 1-2)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
seu parcial provimento
para redimensionar a reprimenda-base (
ID nº 23117035 p. 1-5
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do redimensionamento da pena base. Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo)

Pela análise da sentença, verifico que o Magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo valorado como negativa a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito, fixando a pena base em 06 (seis) meses de detenção.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Razão
parcial
lhe assiste.

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime:

“(...)

“A culpabilidade do réu é grave, pois utilizou-se de um instrumento de concussão que poderia ter levado a vítima a óbito. O réu não registra antecedentes criminais. Sua conduta social e personalidade não foram aferidas no curso do processo. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois decorreu de violência de gênero, onde o homem pensando ter hierarquia sobre a mulher, pode agredi-la. As circunstâncias estão descritas e pesam em desfavor do réu, pois a agressões deram-se no interior da casa da vítima, local para descanso e que deveria reinar segurança. As conseqüências não lhes são desfavoráveis, porque a vítima sofreu violência física e psíquica. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime [...]”.

(...)
”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma equivocada tão somente aquele referente às
consequências
, razão pela qual entendo que deve ser revisado.

Entendo que a valoração atribuída ao referido vetor, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Desta feita, diante da existência de 03 (três) vetores desfavoráveis, fixo a reprimenda em
05 (cinco) meses de detenção.

Considerando que em sentença houve aplicação da minorante da confissão, fixo a reprimenda em
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção,
a qual fica
definitiva
ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição reconhecidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda para
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/08/2025